Tribunal: STF
Processo: Rcl 63150
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Inaplicabilidade. Natureza infraconstitucional da matéria debatida no acórdão reclamado. Descabimento da via reclamatória como sucedâneo recursal. Reiteração de teses. Fundamentos não infirmados. Súmula nº 287/STF. Não provimento.



    1. Conforme assentado na decisão agravada, “não houve negativa de vigência aos arts. 368 e 369 do Código Civil com fundamento constitucional; houve, na verdade, o reconhecimento da inexistência de valores a executar, em razão da compensação do que foi reconhecidamente pago na via administrativa com o que está sendo pleiteado na execução”.



    2. Na espécie, há fundamentos suficientes para a manutenção da decisão agravada, quais sejam, a natureza infraconstitucional da matéria debatida na decisão reclamada e o não cabimento da via reclamatória como sucedâneo recursal. A deficiência das razões recursais atrai o óbice da Súmula nº 287/STF e acarreta a manutenção, in totum, da decisão agravada. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.